Tribunal: TJMT
Processo: 1046674-49.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046674-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AQUILES ABREU DE CASTRO - CPF: 810.583.730-72 (APELADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA c/c danos morais e repetição de indébito
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelada qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046674-49.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

AQUILES ABREU DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Danos Morais e Repetição de Indébito
movida por
AQUILES ABREU DE CASTRO,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 6.400,44 (seis mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos), constante na Carta ao Cliente, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da desta data, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, conforme sentença de ID 155220498.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

Opostos Embargos de Declaração (ID 155220499), os mesmos foram rejeitados conforme decisão de ID 155220505.

Em suas razões recursais (ID 155220506), alega a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que o laudo fotográfico que atestou
“desvio de energia no ramal de entrada”
juntado aos autos demonstra a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide, em cumprimento ao art. 129 e incisos da Resolução nº 414/2010.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual, e que a perícia técnica do INMETRO foi dispensada, pois a irregularidade (desvio) era externa ao medidor e de fácil visualização, não demandando, portanto, prova pericial para sua confirmação.

Aduz que não se sustenta as alegações autorais no que concerne ao suposto desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, dado que, claramente, seu responsável – Sr. Aquiles – acompanhou a inspeção e o recebeu, entretanto, recusou-se a assinar. Contudo, o autor foi devidamente notificado acerca do procedimento, consoante carta cliente anexa pelo próprio autor/apelado.

Afirma que a concessionária de energia jamais imputou a qualquer de seus consumidores responsabilidade por irregularidade no medidor de energia elétrica sem que fosse assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, bem como fosse materialmente comprovada a fraude através de perícia no medidor de energia elétrica.

Defende ainda que, analisando o histórico de consumo da UC do reclamante, verifica-se uma queda na média de consumo aferido a partir de junho/2018, conforme se verifica do documento em anexo e, após sanar a irregularidade, constata-se um salto considerável na média de consumo da UC, corroborando ainda mais a assertiva de que a medição de consumo de energia estava irregular.

Sustenta, também, a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, julgando improcedente a ação declaratória, pois a fraude apurada implica em prejuízo para toda a coletividade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 155220509).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046674-49.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

AQUILES ABREU DE CASTRO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 155220458) que a parte autora, ora apelado, é usuário da unidade consumidora nº 6/291442-2, onde realiza sua atividade comercial, por meio do restaurante denominado “Rancho Gaúcho”, inexistindo qualquer irregularidade no imóvel.

Sustentou que a parte requerida suspendeu o fornecimento dos serviços ao imóvel, sob o argumento de débito no valor de R$ 6.400,44 (seis mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos), gerados no mês de maio/2018, inconformado buscou o PROCON, e instaurou a CIP nº 51.001.001.19-0012001, sem sucesso.

Assim, não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais, a qual teve seu pedido de tutela antecipada deferido (ID 155220469).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Olinda de Quadros Altomare
julgou parcialmente pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão do apelado no dia 27/05/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade
“
desvio de energia no ramal de entrada
”
, na qual foi apurado que houve o consumo de energia elétrica a recuperar, nos meses de 01/2019 a 05/2019, resultando num débito total de R$ 6.400,44 (seis mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/291442-2, da parte autora/apelada, conforme Carta ao Cliente de ID 155220483, p.4.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 705169 (ID 155220483, p.5/6) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, sendo tal inspeção realizada na presença do cliente, o qual seu ausentou no término da inspeção, conforme informado, bem como acompanhou os registros fotográficos (ID 155220483, p.8/12), e concluiu por
“desvio de duas fases no barramento da rede”
.

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Ademais, a concessionária de energia também junta documento o denominado “AR”, da qual consta informação de que foi recebido pela própria parte apelada, conforme consta da assinatura, nada data de 06/06/2019 (ID 155220483, p.1), tal como, o documento “Consumos do Cliente” demonstra uma significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 155220484, p.3).

Além disso,
o próprio autor juntou com a inicial “Carta ao Cliente”, datada de 03/06/2019 – ID 155220460, bem como que entrou com reclamação junto ao PROCON em 12/08/2019 - ID 155220467.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelada o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelante e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelante agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a parte autora/apelada não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser reformada a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese

de

débito

estrito

de recuperação de consumo efetivo por fraude

no

aparelho

medidor

atribuída

ao

consumidor,

desde que apurado

em

observância

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de

energia

elétrica,

mediante

prévio

aviso

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)

dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

contanto que executado

o

corte

em

até

90 (noventa) dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida,

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023